Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700625-46.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VANDERLEI PIMENTA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à “tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais” (ARE 901.623 – Tema 857). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. (Ministro Relator Edson Fachin, DJe 25/10/2024). (g.n.). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 33610735): DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa de Justiça, a edição da Lei 9.437/1997 não revogou o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca, além do mais a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso de arma branca Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 901.623 (Relator: Min. Edson Fachin, julgado em 22/10/2015), reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 857), sem determinar a suspensão dos processos que tratam do tema. Dessa feita, não há óbice para que esta Corte solucione a questão posta em debate. 3. Considerando que o Termo Circunstanciado acostado à denúncia fornece lastro probatório mínimo acerca da materialidade do delito de porte de arma branca (LCP, art. 19) e há indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrido, bem como a denúncia atende ao disposto no art. 41 do CPP, imperioso reconhecer a tipicidade da conduta descrita na denúncia e a presença da justa causa para a deflagração da ação penal. 4. Recurso conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que o acórdão vergastado está em conformidade com as orientações emanadas do Supremo Tribunal Federal no Tema 857 do ementário da repercussão geral. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010